Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704108-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA AGRAVADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA DECISÃO Intimada a agravante a recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, §4o do art. 1.017 do CPC (id. 25476706), ela não cumpriu a determinação judicial (id. 25800543). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora